Tribunal: TJMT
Processo: 1001801-41.2020.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001801-41.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[LAERTE DE JESUS FREITAS - CPF: 182.108.646-53 (APELADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A – PRAZO PRESCRICIONAL

- INOCORRÊNCIA – MÉRITO – JUSTILA GRATUITA - IMPUGNAÇÃO AUSÊNCIA DE PROVAS DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO AUTOR – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS MODIFICAIVOS OU EXTINTIVOS DOS DIREITOS SUSCITADOS PELO AUTOR – LAUDO PERICIAL APRESENTADO COM A PEÇA INICIAL QUE DEMONSTRA O CÁLCULO EVOLUTIVO DOS VALORES OBSERVANDO AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO CONSELHO DO FUNDO PASEP – DANO MATERIAL DEMONSTRADO CONCERNENTE AO VALOR DEVIDO AO AUTOR DECORRENTE DA MÁ GESTÃO DA SUA CONTA PASEP – RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.

A parte Autora ajuizou a demanda na qual busca indenização por danos morais e materiais em razão de má prestação do serviço com relação

a sua conta Pasep, não havendo falar em legitimidade da União para responder à Ação
e, tampouco competência da justiça Federal, sendo que
o Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal).

A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco não prospera, tendo em vista que a presente ação versa sobre a responsabilidade da Instituição Financeira decorrente de má administração da conta individual do PASE, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado ao Banco, que, no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP.

Referida matéria foi objeto da tese fixada pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte:
“i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
”.

Com relação a prescrição
necessário anotar que o Tema 1.150 do STJ fixou a tese no sentido de que: “
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
”.

No caso em análise
não assiste razão ao Apelante, tendo em vista que

o autor teve ciência do saldo no momento do saque que ocorreu

em 2017 sendo que a ação ajuizada em 2020 ocorreu dentro do prazo legal.

Quando a parte se insurge com relação ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita à parte ex adversa e não apresenta elementos probatórios para corroborar suas alegações, mantém-se referido benefício.

Constatado nos Autos que a ré embora devidamente citada não apresentou contestação
,
sendo decretada a sua revelia
,
não se desincumbindo assim de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos sustentados pelo Autor, que inclusive, apresentou prova do alegado dano material mantém-se a sentença que condenou a Instituição Financeira
por danos materiais concernente aos valores indevidamente faltantes na conta Pasep do Autor, deduzido o valor já sacado por este.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1001801-41-2020

APELANTE:
BANCO

DO BRASIL S/A

APELADO:
LAERTE DE JESUS FREITAS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que
julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Apelado para condenar o requerido Banco do Brasil S/A, ao pagamento dos valores que não foram devidamente corrigidos na conta PASEP do autor
,
tudo a ser apurado em liquidação de sentença, de acordo com o caso individual do servidor aposentado
.

Determinou que tanto os valores devidos deverão observar o histórico de índices de correção aplicáveis para cada período e a metodologia de cálculo mantida pelo Conselho Diretor
vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional no Ministério da Fazenda, bem como as disposições da

Lei Complementar n. 26/1975 e o Decreto n. 9.978/2019, especificamente, a atualização monetária anual do saldo credor, obe
decidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN); os juros mínimos de 3% ao ano sobre o saldo credor corrigido; e o resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável,
deduzido o que foi sacado.
Fixou como termo inicial de incidência dos
juros de mora
a data da citação ocorrida em
10/02/2021
e
correção monetária
a contar da data do
efetivo prejuízo
, ou seja, da data do saque final
(22/11/2017).
Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais o Apelante alega
que a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal
, tendo em vista que a União é quem deve figurar no polo passivo desta ação.

Sustenta
sua ilegitimidade passiva
argumentando, em síntese, que em decorrência do Decreto nº 78.276/76, o fundo PASEP passou a ser administrado pelo Conselho, órgão colegiado da União Federal,

sendo a Instituição Financeira

apenas mero operador do fundo e prestador de serviços, obedecendo as determinações do referido Ente Público
, conferindo nova interpretação ao art. 5º da LC nº 8/1970
.

Assevera que dessa forma, atuando como mero operador do sistema e prestador do serviço, o Banco não possui qualquer comando, sendo que apenas cumpre às determinações do Conselho Diretor no concernente as deliberações acerca dos cálculos de correção monetária do saldo e de incidência de juros e outras obrigações referentes ao sistema
.

Acrescenta que o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP
, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional) e que mesmo sendo este obrigado por lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é o responsável pela distribuição proporcional aos cotistas, assim,
quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que é quem pratica os atos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória, como estabelece o Decreto nº 1.608/1995.

Assevera que o Banco Apelante é mero operador
do Programa de Formação do Patrimônio Público (PIS/PASEP), não tendo, portanto, legitimidade passiva

para responder à presente demanda.

Alega ocorrência de prescrição

sustentando que
pretensão ao ressarcimento dos danos havidos

em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
,

sendo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados.

Assevera que o artigo 10 do Decreto-Lei n. 2.052/83 define que a ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de 10 anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento
e
que assim não há mais contribuições desde 1989, para as contas individuais, por determinação constitucional, reclamações sobre esses depósitos estão prescritas,

razão pela qual, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de ressarcimento em virtude de Planos Econômicos e extinta com resolução de mérito

na forma do art. 487, II do Código de Processo Civil/2015.

No mérito,
o Apelante sustenta que o benefício da justiça gratuita foi deferido indevidamente ao Apelado,

tendo em vista que o mesmo não se enquadra na condição de pessoa hipossuficiente financeira
visto que
possui os meios necessários para arcar com os custos da demanda, de seu advogado particular e de seu próprio sustento.

Verbera que a parte autora não se deu conta que desde 1988, com o advento da promulgação da Constituição Federal de 1988, a arrecadação decorrente das contribuições relativas ao programa governamental do Fundo PIS-PASEP, criado pela LC nº 26, de 11/09/1975, e regido pelo Decreto nº 4.751, de 17/06/2003,
não mais foram depositadas na conta individual do trabalhador, por força do artigo 239 da CF/88 e que portanto, todas as contribuições posteriores a 04/10/1988, não foram recolhidas para a conta individual,
mas para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, como determina a constituição, e não integram a conta individual do trabalhador.

Assevera que desse

modo não é de se esperar grandes valores depositados na conta individual do PASEP, posto que desde 1988
estas contas não recebem mais depósitos, sendo

que o saldo médio das contas individuais do fundo, incluindo participantes com contribuições desde 1971, situa-se em menos de dois salários mínimos por cotista.

Sustenta que de acordo com a legislação do Fundo PIS-PASEP (Lei Complementar no 26/1975),
é facultado retirar anualmente as parcelas correspondentes aos juros de 3% e ao resultado líquido adicional (RLA), o que ocorreu no presente caso
, cujos saques reduzem o saldo antes do saque final.

Afirma, ainda, que
a legislação permitia e ainda permite ao participante sacar anualmente as parcelas distribuídas a título de juros e resultado líquido adicional, sendo que para cotistas do PASEP, cujo empregador possui convênio com o Banco do Brasil, isso é feito automaticamente todo ano por meio de crédito em folha de pagamento ou depósito em conta corrente/poupança.

Que referidos saques encontram-se discriminados nos Extratos sob os códigos do Histórico 1009 – Crédito Rendimento – Folha de Pagamento ou sob a denominação "PGTO RENDIMENTO FOPAG”, "PGTO RENDIMENTO C/C” e/ou "PGTO RENDIMENTO CAIXA”, vide extratos e documentos em anexo.

Argumenta que em relação aos valores recebidos pela parte autora em sua folha de pagamento,

esta não pode argumentar o desconhecimento, vez que de conhecimento público que os demonstrativos de pagamento são recebidos por todos os servidores públicos de seu órgão pagador.

Verbera que caso insista a parte autora em questionar tais valores, deverá juntar todos os contracheques/holerites e comprovantes de pagamento, sendo o réu intimado para se manifestar, possibilitando o contraditório.

Sustenta que basta analisar criteriosamente os extratos juntados aos autos, os históricos de cada débito e o nº do documento, o qual, este último, quando se trata de crédito em folha de pagamento, é o número do CNPJ da Entidade Empregadora e que,

portanto, em momento algum o Banco do Brasil subtraiu valores da conta do PASEP da parte autora
,
pelo contrário, estes valores foram creditados em folha de pagamento em virtude dos saques anuais previstos na legislação, sendo que
eventuais outros débitos, se referem conversão da moeda (Plano Real), ora diziam respeito a outros acertos, todos devidamente discriminados.

Argumenta que com relação ao cálculo apresentado há suposto valor de ressarcimento muito acima do saldo disponível na conta do participante,
acrescentando que

os cálculos apresentados não se prestam a instruir o feito,
porque desconsidera os índices legais de valorização das contas individuais no Fundo PIS-PASEP,
sendo que conforme documento disponibilizado junto ao site do Ministério da Economia, os índices de atualização monetária das contas dos participantes do PIS-PASEP são definidos por lei.

Sustenta a necessidade de produção de prova técnica diante da complexidade do caso e aplicabilidade de índices diversos, conforme cada período nos termos da legislação vigente, além do fato de que a parte autora questiona os lançamentos nos extratos em moedas não correntes e a necessidade de conversão dessas moedas para se chegar ao real valor do saldo de titularidade da parte autora
, sendo necessária a realização de perícia contábil/financeira para apurar eventual ocorrência dos fatos apontados pela parte autora.

Sustenta a inexistência de danos materiais no caso e que o Banco do Brasil não está obrigado a ressarcir ou a sequer prestar contas pelo simples fato de ser incumbido de repassar os valores apontados pelo Gestor, sendo que os valores do Pasep ficam apenas sob a custódia do Banco
de modo que sua condenação ao pagamento por danos materiais não deve prevalecer.

Assevera que no pertinente aos honorários de sucumbência devem ser fixados em patamares justos levando em consideração os trabalhos realizados pelo Advogado,
pugnando, finalmente, pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões o Apelado alega que o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que o Banco do Brasil é responsável jurídico, por falhas que resultem em saques indevidos, desfalques, falta de aplicação dos rendimentos e outras irregularidades em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP).

Assevera que a decisão, tomada no julgamento do Tema 1.150, sob o rito dos repetitivos, também estabeleceu que, o prazo prescricional para ajuizar ações é decenal, ou seja, de 10 anos, e que o seu termo inicial é o dia em que o titular da conta tomou ciência inequívoca dos danos em sua conta.

Assevera que a
presente ação não se trata de expurgos inflacionários nem atualização monetária
, mas sim de atos ilícitos praticados pelo Apelante e seus prepostos que desviaram de sua conta expressivo valor,
sendo que o objetivo principal da demanda era reconhecer o evidente ataque ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido referente a desfalques no saldo pasep do autor,
realizadas pelo requerido.

Alega que desde 2020, era reconhecido o direito dos servidores públicos que ingressaram até o ano de 1988 a receberem as diferenças oriundas do saldo pasep, todavia, devida a suspensão dos mesmos ha 04 anos, amargam a esperança de terem seus direitos recebidos, acrescentando que a sentença não merece reformas.
Pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Conforme visto o Apelante
e
m suas razões recursais, pugnou pela

incompetência da Justiça Estadual arguindo ser competente para processar e julgar a Justiça Estadual, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e prescrição. No pertinente ao mérito alega a necessidade de perícia; impugnou os índices aplicados pela parte autora, e, em suas razões de direito, manifestou-se pela ausência de relação do banco com a gestão do programa de formação do patrimônio do servidor público, sendo mero operador/pagador, bem como a não comprovação efetiva dos danos material e moral. Por fim, pugna pela improcedência do pedido.

PRELIMINAR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

Argumenta o Apelante que a competência é da Justiça Federal para processar e julgar o feito,
tendo em vista que a União é quem deve figurar no pólo passivo desta ação.

Ocorre que a parte Autora ajuizou a demanda na qual, busca indenização por danos morais e materiais
em razão de má prestação do serviço com relação

a sua conta Pasep
, não havendo falar em legitimidade da União para responder à Ação e, tampouco competência da justiça Federal,
de forma que não acolho referida preliminar.

Vale ressaltar, ademais, que o Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP
, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal), senão vejamos:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE.
1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.
” (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019).

A propósito, transcrevo julgado deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM. RECURSO DESPROVIDO. Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.
(N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

Por conseguinte, re
jeito
a preliminar de incompetência da justiça estadual.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL

S/A.

Conforme visto, o Banco do Brasil S/A, alega
preliminar de ilegitimidade passiva
para responder à presente ação argumentando que em decorrência do Decreto nº 78.276/76, o fundo PASEP passou a ser administrado pelo Conselho, órgão colegiado da União Federal,

sendo a Instituição Financeira

apenas mero operador do fundo e prestador de serviços, obedecendo as determinações do referido Ente Público, conferindo nova interpretação ao art. 5º da LC nº 8/1970
.

Assevera que dessa forma,
atuando como mero operador do sistema e prestador do serviço
, o Banco não possui qualquer comando, sendo que apenas cumpre às determinações do Conselho Diretor

no concernente as deliberações acerca dos cálculos de correção monetária do saldo e de incidência de juros e outras obrigações referentes ao sistema.

No que concerne a referida preliminar necessário registrar que a presente ação versa sobre a responsabilidade da Instituição Financeira decorrente alegada má administração da conta individual do PASE, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado ao Banco, que, no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP.

Cumpre registrar que referida matéria foi objeto da tese fixada pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte:
“i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
”.

No caso pelo que se verifica não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária,
mas sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos, restando evidente a legitimidade da instituição financeira para figurar no pólo passivo da demanda.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUIVOCA DO FATO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil (TEMA 1150/STJ).

Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito
, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).-(N.U 1010685-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024).

Deste modo,
rejeito

a preliminar de ilegitimidade passiva.

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

Com relação a prescrição, necessário anotar que o Tema 1.150 do STJ fixou a tese no sentido de que: “
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
”.

No caso em análise
não assiste razão ao Apelante, tendo em vista que

o autor teve ciência do saldo no momento do saque que ocorreu

em 2017.

Nesse contexto, a Ação ajuizada em 2020

ocorreu no prazo legal de forma que não há falar em prescrição no presente caso.

Dessa forma, afasto a preliminar de prescrição.

MÉRITO

Inicialmente, quanto à impugnação a
concessão da justiça gratuita
,
não assiste razão ao Apelante,
tendo em vista que o Juízo
a quo
deferiu o benefício à vista de documentos juntados aos Autos pelo Autor para comprovação da hipossuficiencia financeira, tendo o Juízo decidido conforme seu livre convencimento.

Ademais, a instituição bancária apenas limitou-se em alegar que o Apelado, não necessita do referido benefício, no entanto, não juntou aos Autos qualquer prova de suas alegações de modo que não merece acolhida sua pretensão,
devendo, portanto, ser mantido o benefício legal concedido a parte autora Apelado
.

No mais, da análise dos autos, constata-se que

o autor requereu o levantamento dos valores do PASEP e os considerou irrisório, solicitando na sequência, a microfilmagem, o que lhe possibilitaria constatar irregularidades que subsidiam a pretensão exposta na inicial.

Neste contexto, a discussão versa sobre a verificação da gestão do Apelante

sobre os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP em conta vinculada do Apelado o que, na falta, repercute lesão patrimonial

ao mesmo.

Nesse contexto, conclui-se que ao contrário do que sustenta o Apelante, a matéria em questão se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica.

Assim, conforme estabelece o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é independente de culpa, incumbindo-lhe reparar os danos decorrentes de serviços defeituosos, sem a necessidade de comprovação de negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor.

Cumpre anotar que o artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

A propósito,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP
– VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – APLICABILIDADE DA TEORIA ACTIO NATA – CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
APLICABILIDADE DO CDC – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 297 DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula nº 297 do STJ).
”
(TJMT, RAI n. 1022648-76.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.06.2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RETENSÃO DE VALORES DECORRENTES DO PASEP
. RETENSÃO INDEVIDA. VERBA ALIMENTAR. DANOS MORAIS INOCORRENTES.
Código de Defesa do Consumidor
.
Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula nº 297 do STJ).
Retenção de valores. Descabida a retenção dos valores relativos ao PASEP da conta corrente do autor,por se tratar de verba salarial. O STJ considera que o devedor, ao ter seu salário irregularmente suprimido de forma extrajudicial, tão logo depositado em sua conta corrente, faz jus à restituição dos valores. Dano moral. Para se fazer jus à reparação por dano moral não basta alegar prejuízos aleatórios ou em potencial, é necessária a comprovação do dano efetivo sofrido pela parte. No caso dos autos, a parte autora confirmou ter firmado contrato de empréstimo junto a instituição financeira e a existência do inadimplemento. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME”
(TJRS, RAC n. 70079607370, 17ª Câm. Cív., Rel. Des. Giovanni Conti, j. 29.11.2018).

No mais, s
uperadas tais questões, cinge-se a questão em analisar se o saldo da conta do PASEP da parte autora teria

sido objeto de má-gestão pela instituição bancária, ocasionando, dessa forma, dano patrimonial passível de reparação
, conforme registra a sentença “
A controvérsia dos autos reside em verificar a existência ou não de valores a serem devolvidos ao autor em razão de má gestão do requerido nos recursos do PASEP, quantias estas que supostamente não foram devidamente corrigidas e destinadas ao autor no momento da aposentadoria”.

Cumpre ressaltar que no caso em específico, a Instituição Financeira foi devidamente citada, no entanto, não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia, conforme se infere da decisão ID 224237824.

Observa-se, portanto, que a Instituição Financeira não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor
,
mormente, com relação a diferença de valores que lhe seria devido concernente ao montante de

R$ 44.504,77 (quarenta e quatro mil quinhentos e quatro reais e setenta sete centavos conforme registra o Parecer Técnico juntado aos Autos pelo Autor
.

Diante desse quadro, caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo a responsabilidade objetiva, conforme mencionado anteriormente, deve o fornecedor responder pelos vícios e defeitos, na prestação do serviço que no caso demonstra que o Apelado possuía saldo menor que o devido quando da realização do saque.

Ademais, embora o Apelante tenha se habilitado nos Autos insurgindo-se contra a pretensão deduzida pelo Autor, suas alegações são desprovidas de elementos probatórios, de forma que
os cálculos apresentados pelo Autor devem ser considerados, mesmo porque,

os únicos apresentados no processo
que demonstram o dano material concernente ao valor devido ao Autor decorrente da má gestão da sua conta Pasep.

Nestas circunstâncias,
outra não poderia ter sido a decisão senão a de
julgar procedente a demanda para condenar a Instituição Financeira ao pagamento por danos materiais concernente aos valores indevidamente desfalcados da conta Pasep do Autor
, deduzido o valor já sacado,
como consta da sentença que, inclusive,
registra que
:

“
o autor apresentou cálculo evolutivo de valores observando as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PASEP
. Por meio do
parecer técnico contábil é
possível observar aplicação de juros de 3% ao ano e discriminação dos indicadores utilizados para atualização (como OTN, IPC, BTN, INPC, IPCA e TJLP), a depender do período do tempo.

Por sua vez, o Banco requerido sequer contestou a ação, deixando de comprovar que havia sido feita a correção monetária adequada do Fundo PASEP
”
.

Diante dessas considerações, apesar dos argumentos elencados pelo Apelante que, inclusive, teve a revelia decretada o fato é que quando se habilitou nos Autos
não logrou êxito em apresentar fato constitutivo modificativo ou extintivo
dos direitos alegados pelo Autor, razão pela qual,
nego provimento ao recurso para manter a sentença.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024